Tribunal: TJPA
Processo: 0800663-30.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800663-30.2020.8.14.0104

APELANTE: MOISES DA CONCEICAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e corrupção de menores -
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB e art. 244-B do ECA

PREJUDICIAL DE MÉRITO – CORRUPÇÃO DE MENORES:

1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR ERRO DE TIPO – PREJUDICADO.
De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição do crime de corrupção de menores,
na modalidade intercorrente.

MÉRITO – DELITO DE ROUBO MAJORADO:

1)

AFASTAMENTO

DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – INCABÍVEL.
Laudo pericial atesta a potencialidade lesiva da arma apreendida. Constatado disparo da arma no decorrer da ação criminosa.
2)

REDUÇÃO DA PENA BASE EM UM ANO – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

porém,

de ofício, declaro a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente do crime de Corrupção de Menores,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MOISES DA CONCEIÇÃO DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, e corrupção de menor, previstos no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB e art. 244-B do ECA
, cominando a pena
de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa relativos ao crime de roubo majorado, e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão referente ao delito de corrupção de menor, para cumprimento da reprimenda em regime fechado, estabelecendo-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (ID 8056591
)
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, em relação ao delito de roubo majorado, a reanálise da dosimetria, com a redução da pena base em um ano, bem como, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, afirmando que o laudo pericial juntado aos autos atestou não se tratar de arma de fogo.

Requer a absolvição no que se refere ao delito de corrupção de menor, sustentando a configuração do erro de tipo, sob a argumentação do apelante desconhecer a idade do comparsa. (ID 8960727)

O Parquet, apesar de intimado para apresentar contrarrazões, deixou de apresentá-las (Certidão – ID 10471225)

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 8052719)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta nos autos do caderno policial n. 00155/2020.100295-1 que, no dia 13.08.2020, por volta das 17h00, em via pública neste município e comarca, o denunciado MOISES DA CONCEIÇÃO DA SILVA, em união de desígnios com o adolescente RENAN FEITOSA LEAL, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram coisas móveis alheias, para si ou para outrem, mediante grave ameaça a pessoa, vitimando MANOEL ILSON COSTA e EVANDRO LIMA DA SILVA.

Segundo consta nos inclusos autos do caderno policial, no dia e hora dos fatos, a vítima MANOEL ILSON COSTA estava sentado na frente de um estabelecimento comercial, ao lado da empresa "Roni Gás", quando foi surpreendido por dois indivíduos, ambos na condução de uma motocicleta modelo Titan, de cor prata, os quais estavam de capacete e na posse de arma de fogo. Ato contínuo, um dos assaltantes desceu da motocicleta e foi em sua direção no estabelecimento comercial e, mediante ameaça com emprego da arma de fogo, determinou que lhe entregasse o seu aparelho celular, o que foi de pronto obedecido.

No mesmo instante, o outro assaltante foi em direção ao escritório da empresa "Roni Gás" para lá praticar o assalto. Destaca-se que da vítima MANOEL ILSON COSTA foi subtraído o aparelho celular da marca Positivo. Em seguida, a vítima EVANDRO LIMA DA SILVA que estava dentro do escritório da empresa "Roni Gás" viu o momento em que o outro indivíduo vinha se aproximado, inclusive chegou ao local efetuando um disparo de arma de fogo para o alto.

Na sequência, um dos indivíduos o abordou e mandou que entregasse dinheiro, sendo-lhe entregue a quantia de R$ 20,00 (vinte) reais. Contudo, antes de ir embora, o indivíduo ainda subtraiu-lhe o aparelho celular de marca e modelo Samsung J4 Core, de cor preta. Apurou-se ainda que durante a abordagem o denunciado e o adolescente mandavam a todo o tempo que a vítima EVANDRO ficasse de cabeça baixa e não olhar em sua direção.

Após a subtração da res furtiva, ambos os autores do ilícito subiram na motocicleta e empreenderam fuga sentido "praça do Creu", nesta municipalidade. A Polícia Militar, em ronda ostensiva na Avenida da Galete, bairro Santa Catarina, observou o momento em que dois elementos estavam na condução de uma motocicleta Honda Titan, de cor prata, em atitude suspeita e em alta velocidade, decidindo por fazer o acompanhamento. Já nas proximidades da Cosanpa, a Polícia Militar abordou o denunciado MOISES DA CONCEIÇÃO SILVA e o adolescente RENAN FEITOSA LEAL, sendo com eles encontrado uma arma de pressão e um aparelho celular de marca e modelo LG.

Destaca-se que durante a abordagem feita nos autores do fato, a base da Polícia Militar acionou via COPOM para informar que minutos antes havia ocorrido um roubo no bairro Santa Catarina, passando as características físicas e as vestimentas dos autores do fato, bem como e os detalhes da motocicleta utilizada, constatando ser exatamente as características dos abordados. Ao serem questionados, tanto o denunciado quanto o adolescente, confirmaram que haviam praticado dois roubos minutos atrás e que os aparelhos celulares subtraídos foram jogados em uma esquina durante a fuga. Na mesma oportunidade foram encaminhados para a Seccional de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis.

Ouvido pela d. autoridade policial, tanto o denunciado MOISÉS DA CONCEIÇÃO SILVA, quanto o adolescente RENAN FEITOSA LEAL, confirmaram terem subtraídos os pertences das vítimas MANOEL ILSON COSTA e EDVANDRO LIMA DA SILVA. Ainda, detalharam que o adolescente ficou responsável por subtrair os pertences no escritório da empresa "Roni Gás" enquanto o denunciado ficou responsável por assaltar a vítima que estava no comércio ao lado.

Integram o conjunto probatório os depoimentos testemunhais, os relatos das vítimas, a confissão do denunciado, bem como o Auto de Apreensão e Apresentação de Objetos e Autos de Reconhecimento de Objetos, todos juntados aos autos.

Após a instrução, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, sendo o apelante
MOISES DA CONCEIÇÃO DA SILVA
condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e corrupção de menor.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menores em virtude da prescrição.

Considerando que o apelante
MOISES DA CONCEIÇÃO DA SILVA
foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no art. 244-B do ECA, cuja sentença condenatória já transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Devido ao fato
do ora apelante ser menor de 21 anos à época do fato delituoso,
reduz-se o lapso temporal
pela metade (artigo 115, do Código Penal).

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos desde a publicação da sentença em 06/12/2021, percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, art.115, todos do CP.

Declarada extinta a punibilidade do recorrente
MOISES DA CONCEIÇÃO DA SILVA
referente ao crime de corrupção de menor, disposto no art. 244-b do ECA, passo a analisar o mérito recursal, no que couber, restando prejudicadas as demais alegações pertinentes ao crime prescrito.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DA ARMA DE FOGO

No que pertine ao pleito de afastamento da majorante disposta no art. 157, §2º-A, I, do CPB, sob alegação da arma apreendida não se tratar de arma de fogo,
anoto não assistir razão à defesa. Explico:

Em que pese o laudo pericial atestar que o objeto apreendido não se tratava de arma de fogo, verifico que o referido laudo especifica que a arma apreendida foi uma pistola de pressão, e que,
“se estiver carregada com munição própria (chumbinho), pode apresentar potencialidade lesiva
.”

In casu
, em oposição ao alegado pela defesa, o laudo pericial atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida, além dos depoimentos dos ofendidos serem coesos e coerentes, no sentido da presença efetiva da arma no delito, confirmando que houve, inclusive, disparo da arma durante a prática delitiva, no intuito de intimidar as vítimas.

Diante desse contexto, incontroverso que a arma usada era hábil a realizar disparos, portanto, apta ao fim a que se destinava, evidenciando que oferecia potencialidade lesiva à integridade física das vítimas.

Importante
enfatizar que, consoante entendimento uníssono em nossa jurisprudência pátria, a palavra da vítima possui valor diferenciado nos crimes patrimoniais, geralmente cometido às ocultas, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Desta forma, estando plenamente comprovado o uso de arma com potencialidade lesiva na prática criminosa, permanece a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, decorrente do uso da arma de fogo.

3.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base em 01 (um) ano, bem como, afastamento da majorante pelo uso da arma de fogo, sustentando que o referido laudo atesta não se tratar de arma de fogo,
não alcançando êxito em suas alegações defensivas
, senão vejamos:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

In casu
, em consonância ao parecer ministerial, verifico que o sentenciante fundamentou idoneamente a exasperação da reprimenda basilar, pois o concurso de agentes enseja maior rigor penal, sendo que a violência perpetrada demonstra gravidade superior que desborda dos contornos típicos do delito de roubo, constatado, inclusive, disparo de arma com vistas a intimidar as vítimas e possibilitar êxito na empreitada criminosa.

Diante disso, mantenho a pena base estabelecida em édito condenatório, revelando-se justa e adequada
estipulada em patamar necessário e suficiente
para a reprovação e prevenção do delito,
fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa do apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo.

Assim,
após afastada pela prescrição a sanção do delito de corrupção de menores, deve ser mantida integralmente a pena cominada ao apelante pelo crime de roubo majorado, restando à
MOISES DA CONCEIÇÃO DA SILVA
a pena de

11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

4.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém, declaro de ofício, extinta a punibilidade do acusado em relação ao delito de Corrupção de Menores, disposto no art. 244-B do ECA, em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal,

mantendo os demais termos da sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 15/04/2024